Tribunal: TJBA
Processo: 8000821-33.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000821-33.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ADELIA FONTES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, THIAGO CARVALHO CUNHA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA EM VIRTUDE DA PESTE “VASSOURA DE BRUXA”. ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENEGOCIAÇÃO. RATIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ANTERIORES. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE MEIO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Houve o recolhimento do preparo recursal, portanto, rejeita-se a preliminar.

2. Não ficou constatado o ânimo de novar na escritura de confissão de dívidas, relativo ao passivo do programa de recuperação da lavoura cacaueira baiana, pois a intenção foi de renegociar, em nova operação de crédito com o Banco do Nordeste do Brasil, por meio da cédula de crédito rural hipotecária, ora executada.

3. A falta de obtenção do resultado, em relação às técnicas agrícolas implementadas para o combate à praga da Vassoura de Bruxa, sob a supervisão técnica de gerencial do banco credor, não resulta na inexibilidade das dívidas, pois se trata de uma obrigação de meio e não de resultado garantido, sendo inaplicado o disposto no art. 476 do Código Civil.

4. Inexistindo vícios no negócio jurídico celebrado entre as partes, a execução é válida, pois o título extrajudicial é certo, líquido e exigível.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8000821-33.2022.8.05.0113, da comarca de Itabuna – BA, em que figuram como apelantes
MARIA ADELIA FONTES DE OLIVEIRA,
MARIA DE LOURDES FONTES MAGALHÃES E DALMO MAGALHÃES ALVES

e apelado
B
ANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).